Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-21.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007482-21.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERYS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.339.813-54 (RECORRENTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAROLINE CHIMENEZ GIAO - CPF: 375.669.618-96 (ADVOGADO), JULIANA CHIMENEZ GRANJEIRO - CPF: 334.002.988-16 (ADVOGADO), PRISCILLA RINALDI LARA - CPF: 314.237.188-52 (ADVOGADO), OLIVIA ROCHA VILELA JUNQUEIRA - CPF: 065.087.296-75 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA DA RECORRIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos da parte Recorrida para reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, ante a realização de portabilidade de empréstimo consignado não autorizado pela Recorrida, via de consequência condenação em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

3.

A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os danos morais asseverando que não houve o cometimento de ato ilícito na portabilidade realizada, posto ter sido realizada regular contratação.

5. No caso, restou evidenciada a ocorrência de falha na prestação de serviços em razão da total ausência de demonstração de elementos que possam configurar como regular a contratação realizada, sendo devidos os danos morais pelo ato ilícito ocorrido. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No presente caso, a Recorrente não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão singular deve ser mantida. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023